Tribunal: TJBA
Processo: 8080437-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080437-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
CLAUDIA GONCALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: S & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO E TÍTULO EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município Agravante contra decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo-se a determinação de prosseguimento da execução de título extrajudicial e expedição de precatório ou RPV. A execução de origem foi proposta por pessoa jurídica de direito privado com fundamento em notas de empenho liquidadas e não pagas, e o valor atualizado do débito é de R$ 1.065.985,18, incluindo honorários.

II. Questão em discussão

a) Validade da citação eletrônica da Fazenda Pública.

b) Exequibilidade de notas de empenho como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

A citação eletrônica da Fazenda Pública, realizada via sistema PJe, com registro de ciência, é considerada pessoal e válida, em conformidade com o artigo 183, § 1º, o artigo 246, § 1º, e o artigo 270 do Código de Processo Civil, bem como com a Lei nº 11.419/2006. A alegação de falha cadastral do procurador municipal, que teria sido regularizada em março de 2025, é temporalmente posterior à efetivação da citação ocorrida em maio de 2024, não possuindo o condão de invalidar ato processual já aperfeiçoado.

As notas de empenho, quando devidamente liquidadas e assinadas pelas autoridades competentes do ente público, representam o reconhecimento da dívida e constituem título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil. A existência de notas fiscais relacionadas aos empenhos nos autos principais corrobora a robustez do título executivo.

A inércia do Município Agravante em apresentar impugnação à execução no prazo legal de 30 dias resultou na preclusão temporal do direito de defesa, autorizando o prosseguimento do feito executivo, ainda que a Fazenda Pública não se submeta aos efeitos materiais da revelia.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão recorrida.

V. Referências

Código de Processo Civil, artigos 183, § 1º, 246, § 1º, 270 e 784, inciso II.

Lei nº 11.419/2006.

Lei nº 4.320/1964, artigo 63.

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2109133 RJ 2022/0111445 - 0, publicado em 10/03/2023.

TJ-BA - Apelação: 80019560820248050082, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento (8080437-03.2025.8.05.0000), em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, e, como agravado, S & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)